Tribunal: TJDFT
Processo: 0710937-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA PASSÍVEL DE SER DIRIMIDA SOMENTE EM EMBARGOS À EXECUÇÃO.

1. De acordo com a Súmula no 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

1.1. Nada obstante a tese de ilegitimidade passiva ad causam constitua questão de ordem pública, mostra-se incabível a discussão da matéria em exceção de pré-executividade, quando observada a necessidade de dilação probatória para fins de aferição da responsabilidade da parte executada quanto ao pagamento do crédito representado pela Certidão da Dívida Ativa que fundamenta a Execução Fiscal.

2. A jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA, pois a certidão possui presunção de legitimidade.

3. A questão somente poderia ser dirimida mediante a oposição de embargos à execução fiscal, na forma prevista no artigo 16 da Lei n. 6.830/1980, circunstância que inviabiliza o acolhimento da pretensão deduzida no presente agravo de instrumento.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.